Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705849-34.2019.8.07.0014 RECORRENTE: RAFAEL MENDES RECHDEN RECORRIDOS: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO INSTAURADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 11.795/08. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO TOCANTE ÀS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE COMPROMISSO DE CONTEMPLAÇÃO DAS QUOTAS EM OITO MESES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. MÉRITO: DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. INVIABILIDADE. DEVOLUÇÃO NA DATA CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO. INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES CONTRATUAIS. 1. Não se conhece do recurso no tocante ao ponto em que o recorrente alega abusividade de cláusulas contratuais e pleiteia a sua anulação e quanto à alegação de que a administradora do consórcio assumiu o compromisso de contemplar as quotas do consorciado em oito meses, sob pena de se praticar supressão de instância, porque tais assuntos não integraram a causa de pedir e o pedido formulado na petição inicial, surgindo no processo após a estabilização da demanda, apenas por ocasião das razões recursais. 2. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação. Ainda segundo a teoria da asserção, ultrapassada a fase da admissibilidade da demanda, o juízo sobre a pertinência subjetiva da parte em relação aos fatos alegados na petição inicial deve compor o próprio mérito da postulação, não havendo mais justificativa, nessa etapa processual, para o reconhecimento da ausência de condição da ação. 3. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 4. Quando preenchidos os requisitos para a concessão de justiça gratuita somente em grau recursal, tal concessão surte efeitos apenas a partir do momento em que interposto o recurso, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença. 5. Desistindo o consorciado de permanecer no grupo, solicitando sua exclusão, sem culpa da administradora do consórcio, a restituição dos valores que verteu ao consórcio, instaurado após a vigência da Lei no 11.795/98, conforme estabelece seu art. 30, deve ocorrer em até trinta (30) dias a contar de contemplação em sorteio, remanescendo inscrito no grupo na condição de consorciado excluído para esse fim. Ademais, o desistente deve sujeitar-se às penalidades previstas no contrato, de modo que o valor a ser restituído não é integral. 6. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 30 da Lei 11.795/2008, sustentando abusividade na cláusula contratual que afasta a pronta restituição da importância paga pelo consorciado excluído. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJPR com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 99 do Código de Processo Civil, asseverando atendidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Reitera o pedido de gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do preparo recursal. A recorrida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Denise Cristine de Góes Borim, OAB/SP 417.303 (id 32804525, pág. 9). Já a recorrida DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Daniele Costa de Carvalho, OAB/DF 25.627 (id 33191771, pág. 1). GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA requer que as publicações venham exclusivamente em nome do advogado Luiz Gustavo Biella, OAB/SP 232.820 (id 33313625, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.017.195, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 25/2/2022). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 30 da Lei 11.795/2008 e quanto à assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.119.300/RS (tema 312), concluiu que “Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial / recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 99 do CPC, registre-se que “A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Determino, por fim, conforme pleiteado pelas recorridas, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Denise Cristine de Góes Borim, OAB/SP 417.303, Daniele Costa de Carvalho, OAB/DF 25.627 e do advogado Luiz Gustavo Biella, OAB/SP 232.820. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012